Tribunal: TJDFT
Processo: 0748543-18.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0748543-18.2023.8.07.0001 RECORRENTE: VICTOR VINÍCIUS XAVIER DE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL POR CERCEAMENTO DE DEFESA – ENTREVISTA RESERVA NA PRESENÇA DE POLICIAIS. REJEITADA. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. REJEITADA. FLAGRANTE DELITO. JUSTA CAUSA. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ART. 28 DA LEI No 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 33, § 4o, DA LEI 11.343/06. TECNICAMENTE PRIMÁRIO. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS E PROVIDO EM PARTE. 1. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL POR CERCEAMENTO DE DEFESA – ENTREVISTA RESERVA NA PRESENÇA DE POLICIAIS. Se o acusado está assistido por defensor constituído, em inobservância ao art. 185, § 5o, do Código de Processo Penal, constitui nulidade relativa e não absoluta o fato de, antes do interrogatório judicial, a entrevista do réu com seu patrono, por vídeo conferência, ter se dado na presença de policial penal, quando deveria ser demonstrado o efetivo prejuízo, nos termos do art. 563 do CPP, o que não restou comprovado nos autos, máxime quando a contratação do patrono se deu dois meses antes, tempo em poderiam traçar estratégias de defesa. Preliminar rejeitada. 2. Na situação de flagrante delito, o acesso à residência pelos policiais se reveste de legalidade, enquadrando-se na exceção à regra, prevista no art. 5o, XI, da Constituição Federal. Preliminar rejeitada. 3. O tráfico de drogas é classificado como crime permanente, sendo possível a entrada forçada na moradia do suspeito, porque a consumação se prolonga no tempo, de modo que existindo indícios da existência do delito, não se exige autorização ou mandado judicial, sendo permitida a busca domiciliar, desde que presente fundadas razões para a diligência, o que ocorreu no caso dos autos. 4. Conforme jurisprudência, os depoimentos dos agentes do Estado revestem-se de especial valor probatório, porquanto emanados de servidores públicos no exercício de suas funções, sendo que, no caso em apreço, a narrativa das testemunhas policiais está respaldada nos demais elementos probatórios como se demonstrou, merecendo, portanto, credibilidade. 5. Não há falar em desclassificação do crime de tráfico de drogas para o tipo do art. 28 da LAD quando há prova robusta no sentido de que o acusado praticou uma ou mais condutas descritas no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06. 6. TRÁFICO PRIVILEGIADO. Sendo as ações do acusado(a) objeto de investigação policial ou respondendo à ação penal em curso, tal questão não serve de fundamento válido para afastar a causa de diminuição da pena, prevista no § 4o do artigo 33 da Lei n.o 11.343/2006, sob pena de violação do art. 5o, LIV, da Constituição Federal. (RE 1.283.996 AgR, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 11/11/2020). 7. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. No mérito, provido em parte. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 155 e 157, ambos do CPP, sustentando ausência de justa causa para abordagem veicular e ingresso em domicílio. Aduz que as provas foram baseadas em testemunhas indiretas por não terem presenciado os fatos (testemunhas do “ouvir dizer” ou hearsay testimony), não admissíveis por terem sido obtidas em contrariedade à norma constitucional ou legal. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando ementas de julgados do STJ, a fim de comprová-la; b) artigo 33, § 4o, da LAD, pugnando para que seja aplicado o benefício do privilégio, atestando que preenche todos os requisitos e que faz jus à redução da pena no patamar máximo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao alegado malferimento aos artigos 155 e 157, ambos do CPP, bem como ao apontado dissídio interpretativo. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “3. O ingresso em moradia alheia depende, para sua validade e sua regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão.” (AgRg no AREsp n. 2.495.547/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024). Assim, “Não se conhece do recurso especial quanto o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no REsp n. 2.024.146/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). Melhor sorte não colhe o apelo especial no tocante à suposta ofensa ao artigo 33, § 4o, da LAD, porquanto a análise da tese recursal (redução da pena em seu grau máximo) demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030